Tribunal: TJES
Processo: 5001571-66.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-04

Ementa:
Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Lucia Lea Loose Rossmann contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação monitória ajuizada pela apelante antes da citação, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais após a desistência da ação antes da citação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90 do CPC prevê a responsabilidade pelas custas processuais em caso de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, porém, esse dispositivo é inaplicável quando a desistência ocorre antes da citação, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.

Nos casos de desistência antes da citação, aplica-se o art. 290 do CPC, que estabelece o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada para pagar as custas, não o faça no prazo legal.

No presente caso, a apelante apresentou o pedido de desistência antes da citação e durante o prazo para comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça, de modo que não houve movimentação processual significativa, o que afasta a condenação ao pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação ao pagamento de custas processuais é incabível nos casos em que a parte desiste da ação antes da citação, aplicando-se o disposto no art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 90 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023; TJES, Apelação nº 0001014-33.2020.8.08.0062, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001571-66.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA LEA LOOSE ROSSMANN

APELADO: MARCELO LUIS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação monitória ajuizada pela apelante antes da citação, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais após a desistência da ação antes da citação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90 do CPC prevê a responsabilidade pelas custas processuais em caso de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, porém, esse dispositivo é inaplicável quando a desistência ocorre antes da citação, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.

Nos casos de desistência antes da citação, aplica-se o art. 290 do CPC, que estabelece o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada para pagar as custas, não o faça no prazo legal.

No presente caso, a apelante apresentou o pedido de desistência antes da citação e durante o prazo para comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça, de modo que não houve movimentação processual significativa, o que afasta a condenação ao pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação ao pagamento de custas processuais é incabível nos casos em que a parte desiste da ação antes da citação, aplicando-se o disposto no art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 90 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023; TJES, Apelação nº 0001014-33.2020.8.08.0062, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIA LEA LOOSE ROSSMANN
em face de sentença constante no ID n. 8410835, integrada pela decisão constante no ID n. 8410841, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que na ação monitória ajuizada pela apelante, homologou o pedido de desistência formulado antes da citação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais apresentadas no ID n. 8410850, a apelante, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

No mérito, aduz em suma que:
(
i
) não foi apreciado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Autora;
(ii) reitera a apresentação da
cópia de sua CTPS, extrato do INSS e declaração de isenção do imposto de renda,
ressaltando que
atualmente est
á
desempregada
e
doente;
(iii) que faz jus a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça
e
isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

Sob essas premissas requer seja concedida a gratuidade da justiça e, consequentemente, excluída a condenação da apelante nas custas processuais.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente é importante destacar que as regras sobre a gratuidade da justiça estão previstas nos arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil de 2015, como se vê:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Na origem, verifica-se que a ora apelante ajuizou ação monitória em face de Marcelo Luis de Almeida requerendo a concessão da gratuidade da justiça, declarando a sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Intimada para comprovar os requisitos para concessão da justiça gratuita pelo d. juízo
a quo
, a autora apresentou pedido de desistência da ação (ID 35359029).

Na r. sentença constante no ID n. 8410835, o douto magistrado de primeiro grau homologou o pedido de desistência da ação e, via de consequência, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do CPC. No entanto, condenou a autora ao pagamento das custas processuais.

Especificamente em relação aos casos de desistência, preleciona o art. 90,
caput
, do CPC que:
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Todavia, em situações similares, o c. STJ e este eg. TJES já se manifestaram, no sentido de considerar incabível a condenação ao pagamento de custas processuais,
nas hipóteses em que a desistência da ação foi motivada antes da citação da parte contrária, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC
. Neste sentido, tem-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")."

(REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). 2.
No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023);

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS - ARTIGO 90 DO CPC - INAPLICABILIDADE AO CASO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) In casu, observam-se elementos suficientes à manutenção do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pela apelante; 2) Em relação aos casos de desistência, preleciona o art. 90, caput, do CPC que:
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
; 3)
Conforme entendimento do STJ e deste TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da ação foi motivada antes da citação da parte contrária, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC
; 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001014-33.2020.8.08.0062, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 30/Jul/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. ART. 290 DO CPC. APLICAÇÃO. ARTIGO 90 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor do disposto no artigo 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2.
Conforme entendimento do STJ e do TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que, indeferida a gratuidade de justiça, a desistência da ação antecedeu a citação e foi motivada justamente pela impossibilidade de o Autor arcar com o pagamento das custas processuais, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 5003619-69.2021.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo.
Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC. 2. Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 5006148-36.2021.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA , Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/Apr/2023).

Dito isso, embora com ressalvas acerca da inexistência de despesas processuais, acolho o entendimento de que no presente caso, em que foi requerida a desistência da ação antes mesmo da citação e durante o prazo concedido para para apresentação dos documentos relativos à gratuidade da justiça, aplica-se o art. 290, do Código de Processo Civil, que prevê:
"será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias)."

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, excluir a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para excluir a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.

Acompanho o voto de relatoria.